Tribunal: TJES
Processo: 5001343-26.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-26.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO DETTOGNI SAVACINI
RECORRIDO: L.E.B.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação ajuizada por Evaldo Dettogni Savacini, em face de L.E.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações LTDA, por meio da qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 7.134,10 e danos morais na importância de R$ 10.000,00. Afirma o requerente que, no período de 28.11.2022 a 02.12.2022, ficou hospedado em hotel pertencente ao requerido, situado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Informa que o serviço de hospedagem foi contratado junto a ré, com o fornecimento de café da manhã. Informa que às 07 horas do dia 02.12.2023, ao deslocar-se ao restaurante do hotel, sentou-se em uma mesa e deixou sua mochila acondicionada em uma cadeira. Informa que na mochila estavam seus pertences pessoais, material de trabalho e Notebook. Aduz que deixou a mesa para se servir do café da manhã e, ao retornar, percebeu que a mochila estava muito leve, ocasião na qual constatou que sua mochila havia sido trocada por outra. Aduz que, ao solicitar o reembolso do valor referente ao seus pertencentes, teve seu pedido indeferido pela suplicada, que fundamentou a negativa no fato da mochila ter sido deixada sozinha em uma mesa, e, também de que a única prova do furto era o boletim de ocorrência desprovido de comprovante de dano material.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a consumidora, ora recorrida, apresentou narrativa verossímil, eis que obteve êxito em demonstrar que, mesmo encaminhando seus hóspedes para realizarem suas refeições naquele estabelecimento, não cuidou de protegê-los contra atos de terceiros, dever inarredável seja em qualquer aspecto, no contexto dos autos.

Portanto, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sendo inafastável o reconhecimento da falha na prestação de serviço da recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Portanto, entendo que é devido à parte recorrente a restituição dos bens materiais furtados no valor de R$ 7.134,10 (sete mil cento e trinta e quatro reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

No caso sub examine, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente da r. sentença, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte requerente, ora recorrente, eis que a lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, situação vivenciada pelo recorrente, eis que sofreu furto de bens materiais no interior do estabelecimento da recorrida, apenas fazendo uso dos serviços contratados, que incluía o café da manhã. Ou seja, estava tomando a sua refeição matinal que estava incluída na diária.

Nesse contexto, sigo ainda o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$2.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder danos materiais no importe de R$ 7.134,10 (sete mil cento e trinta e quatro reais e dez centavos) e danos morais no importe de R$: 2.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)